Tribunal: TJDFT
Processo: 0734163-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. ROL DO ART. 1.015. CPC. AUSÊNCIA. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO CONSTATADA.
1. O pronunciamento judicial recorrido representa, de fato, decisão interlocutória e não simples despacho, notadamente porque não se limita a impulsionar o processo, mas impõe dever processual ao autor/agravante, consistente em comprovar condição de procedibilidade da ação executiva. 1.1. Entretanto, ainda que a decisão recorrida possua evidente caráter decisório, ela não se enquadra no rol de decisões recorríveis por Agravo de Instrumento previsto no art. 1.015 do CPC/2015.
2. No caso em exame não exsurge a necessária urgência capaz de viabilizar a veiculação da matéria pela via do Agravo de Instrumento, na linha do que foi decidido foi decidido pela Corte Especial do STJ no julgamento do tema repetitivo 988.
3. Agravo interno conhecido e desprovido.